Tribunal: TJSP
Processo: 1033003-37.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – Pretende o impetrante o desbloqueio de seu prontuário e a consequente entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação renovada – Segurança concedida para determinar a entrega da Carteira de Habilitação devidamente renovada – Remessa necessária – Desprovimento de rigor – Inexistência de bloqueio e restrição administrativa constante do prontuário do

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – Pretende o impetrante o desbloqueio de seu prontuário e a consequente entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação renovada – Segurança concedida para determinar a entrega da Carteira de Habilitação devidamente renovada – Remessa necessária – Desprovimento de rigor – Inexistência de bloqueio e restrição administrativa constante do prontuário do impetrante – Renovação da CNH efetuada – Ausência de motivos para obstar a entrega da Carteira de Motorista ao impetrante – Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1033003-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ELIZIMAR MARQUES BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033003-37.2018.8.26.0053 -Voto no 35.194
2
Remessa necessária n. 1033003-37.2018.8.26.053 Voto n. 35.194
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Elizimar Marques Borges
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e outro
Comarca: São Paulo
Magistrado sentenciante: Bruno César Giovanini Garcia
Remessa necessária
Mandado de Segurança
Pretende o
impetrante o desbloqueio de seu prontuário e a consequente
entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação renovada

Segurança concedida para determinar a entrega da Carteira de
Habilitação devidamente renovada
Remessa necessária

Desprovimento de rigor Inexistência de bloqueio e restrição
administrativa constante do prontuário do impetrante Renovação
da CNH efetuada Ausência de motivos para obstar a entrega da
Carteira de Motorista ao impetrante Sentença mantida Remessa
necessária desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 66/68, cujo relatório ora
se adota, o MM. Juiz de Direito da 12a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
por Elizimar Marques Borges contra ato do Diretor Presidente do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-
SP), assim decidiu: “CONCEDO A SEGURANÇA e julgo extinto o feito,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
confirmando a liminar concedida, para determinar a entrega da
Carteira de Habilitação, devidamente renovada, ao impetrante
Elizimar Marques Borges no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada
inicialmente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo
a autoridade impetrada comprovar nos autos a referida entrega”.
Transcorreu in albis o prazo para interposição de
recurso voluntário (fl. 76), subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033003-37.2018.8.26.0053 -Voto no 35.194
3
2. Não comporta reparo a r. sentença.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Elizimar Marques Borges contra ato ilegal perpetrado pelo Diretor
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São
Paulo (Detran-SP), buscando o desbloqueio de seu prontuário e a
consequente entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação renovada.
Conforme informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 57), “o registro do condutor n 06250559138
não
possui bloqueio e em 21/06/2018 foi realizada a renovação da
habilitação estando em validade até 21/06/2023”.
Como se vê, inexiste restrição administrativa
constante do prontuário do impetrante, motivo pelo qual não há razões
para obstar a entrega da Carteira de Motorista CNH.
Nesse passo, consignou o MM. Juiz sentenciante:
(...)
embora
haja
decisão
administrativa concedendo a referida renovação, não houve
a entrega do documento ora em discussão, conclusão
possível a partir da manifestação do impetrante às fls.
63/64, bem como pelo documento juntado às fls. 65. Ou
seja, houve a renovação, mas não a entrega da CNH ao
impetrante.
Ademais,
houve
decisão
liminar
deferindo especificamente tal medida. Posteriormente, nas
informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 55/56),
não houve qualquer menção a respeito da entrega do
documento. Nas informações prestadas, a autoridade apenas
se reservou a mencionar a inexistência de bloqueio no
tocante ao procedimento de renovação. Em momento algum
negou a recusa de entrega do documento.
Ainda,
impossível
ao
impetrante
provar um fato negativo, ou seja, que não recebeu o
documento. Tal ônus incumbia à impetrada. Deveria, pois,
ter demonstrado que, além da renovação, efetivamente
entregou o documento da Carteira Nacional de Habilitação
ao impetrante.
Portanto,
incontroverso
que
não
houve a entrega da CNH ao impetrante no período
consistente entre a decisão liminar e o dia 22 de outubro de
2018 (documento de fls. 65), mesmo havendo decisão
administrativa concedendo sua renovação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033003-37.2018.8.26.0053 -Voto no 35.194
4
Dessa forma, sendo inequívoco o
direito líquido e certo do impetrante a respeito da obtenção
de sua CNH, vez que houve a sua renovação pelo DETRAN
(fls. 57), torna-se inarredável a necessidade de provimento
jurisdicional a fim de que o referido departamento de
trânsito efetue a entrega do documento”.
Destarte, de rigor a concessão da segurança para
que a autoridade impetrada entregue a Carteira de Habilitação do
impetrante, devidamente renovada.
Desse modo, deve ser mantida e ratificada a r.
Sentença.
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento à remessa necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator